Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não possui aderência a argumentação relativa ao cerceamento de defesa, visto que tão somente fora determinado a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) acerca da existência de tal verba.
2. O bloqueio de valor a ser restituído pela RFB é medida que visa evitar a transferência do valor em questão para a esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que, ao ocorrer o bloqueio, com ou sem remessa do valor à conta judicial vinculada, haverá a oportunidade para que a agravante oferte sua defesa, mediante impugnação à penhora.
3. A impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, em que pese ser plausível o debate acerca do enquadramento jurídico desse montante enquanto remuneração, ainda que a verba assuma tal característica, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
4. Escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não se verifica a impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor, pelo que, se assim for encarado tal crédito, tampouco estaria a restituição do imposto de renda imune à constrição. Precedentes.
5. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento.
6. RECURSO DESPROVIDO.